Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta por patrimônio do devedor por meio do sistema INFOJUD. A decisão tem a seguinte redação: “Tendo em vista que não há nos autos a indicação de existência de possíveis bens penhoráveis sem registro nos sistemas disponíveis a este Juizado, e que, bens passíveis de penhora (automóvel) em nome do executado, se existente, constaria no sistema Renajud, não há razão para a realização de pesquisa Infojud, com juntada aos autos de declaração de renda junto a Receita Federal, razão pela qual indefiro a pesquisa Infojud. Verifico ainda que a pesquisa Sisbajud foi realizada apenas de forma simples, razão pela qual proceda-se nova pesquisa Sisbajud, na modalidade reiterada pelo prazo 30 dias”.

2. Na origem foi realizada a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem sucesso.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo apresentado (Id. 42307271). Não foram ofertadas contrarrazões, em que pese a intimação presumida (Id. 43922882).

4. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o objetivo da consulta do imposto de renda do executado é exatamente a juntada aos autos de informações relativas ao patrimônio do devedor que não localizáveis pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Exemplificou: dinheiro em espécie, moeda estrangeira, títulos da dívida pública etc. Afirmou que não há determinação legal que condicione a quebra do sigilo fiscal ao esgotamento das diligências extrajudiciais.

5. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de rendimentos dos devedores. Ao revés do que sustentou o Juízo singular, o sistema INFOJUD não se limita à consulta de veículo e valores aportados em instituições bancária. Na declaração de rendimentos deve o contribuinte indicar todo o seu patrimônio, que poderá ser composto por imóveis em qualquer estado da Federação, imóveis irregulares, direitos possessórios, créditos em face de terceiros, títulos, etc. Neste sentido, a medida vindicada é, a priori, útil ao resultado do processo por indicar potencial método de localização de patrimônio apto a saldar a obrigação em execução.

6. Recurso conhecido e provido para autorizar a pesquisa reclamada se frustrada a medida efetuada no Sisbajud, na modalidade reiterada.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.